Tribunal: TJSP
Processo: 2266642-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2266642-73.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S.A, é agravado JOSÉ ROBERTO
PEDRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2266642-73.2019.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 16043
AGRAVO INTERNO No: 2266642-73.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR S.A
AGRAVADO: JOSÉ ROBERTO PEDRO DA SILVA
COMARCA: JUNDIAÍ - FORO DE JUNDIAÍ - 2a VARA CÍVEL
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no artigo 1.021
do Código de Processo Civil/2015 contra a decisão
monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo
ao
agravo
de
instrumento.
Ausência
de
qualquer
inconsistência no fundamento da decisão. Necessidade de
contraditório. Questão que será melhor analisada por
ocasião do julgamento do mérito recursal. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de fls. 16,
que deferiu tutela de urgência para que a ré mantenha o autor no plano de saúde,
nas mesmas condições de preço e cobertura dos empregados ativos da ex-
empregadora do autor, devendo ele arcar com o custo total das mensalidades.
Inconformada, argumenta que o contrato do agravado foi
cancelado em virtude da falta de conhecimento da agravante de que o mesmo se
aposentou, sendo descabida a obrigação de cumprir algo cuja informação
desconhecia. Aduz que não cometeu qualquer ato ilícito. Pugna pela concessão do
efeito suspensivo.
Recurso regularmente processado, sem a apresentação de
resposta (fls.15).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2266642-73.2019.8.26.0000/50000 -
3
Cuida-se de agravo interno interposto com base no art. 1.021 do
CPC/15, contra a decisão de fls. 16, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo
formulado no agravo de instrumento, nos seguintes termos:
(...)Contudo, da narrativa apresentada pela agravante, não se
vislumbra plausibilidade nas alegações, ao menos por ora, pois
como salientado na r. decisão recorrida havia descontos na folha
de pagamento relativo a plano de saúde (Desc.Assist.Médica -
fls.42/48). Diante disso, INDEFIRO o efeito suspensivo.
Indeferida tutela recursal, sobreveio o presente agravo interno.
Todavia, ainda que por esforço de intelecção, não é possível concluir a razão da
irresignação da recorrente.
Ademais, como já mencionado, necessário o contraditório e a
observância ao binômio necessidade/possibilidade, oportunidade em que a prova
produzida será analisada pelo colegiado em momento ulterior, pois, em cognição
sumária, persiste a r. decisão agravada.
A questão será melhor apreciada por ocasião do julgamento do
recurso, analisando-se as peculiaridades do caso.
Desnecessária a oposição de embargos de declaração para
fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria questionada
está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
interno.
ROSANGELA TELLES
Relatora